Tribunal: STF
Processo: ARE 1546451
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Doc. 29, fl. 1): 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF. TEMA 1002. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ATUA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO. DIVERGÊNCIA RECONHECIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO REFORMADO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DA BAHIA (Doc. 33), foram rejeitados (Doc. 35).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 31), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DA BAHIA alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas (Doc. 31, fl. 8).



    Alega, por outro lado, violação ao art. art. 97 e a SV 10, na medida em que o acórdão recorrido “afastou a aplicação dos arts. 6º, II, e 265, da Lei Complementar estadual nº 26/2006, e o art. 3º, I, da Lei estadual nº 11045/2008 sem observar a regra da reserva de plenário” (Doc. 31, fl. 6).



    Por fim, aduz que o acórdão recorrido violou os arts. 24, XIII, §§ 1º, 2º e 4º; e 25, § 1º, da CF/1988, ao aplicar a tese firmada no Tema 1002/STF, desrespeitando a competência legislativa do Estado da Bahia. Isso porque, a Lei Complementar Estadual 26/2006 e a Lei Estadual 11045/2008, vedam a condenação do Estado ao pagamento de honorários de sucumbência a sua Defensoria (Doc. 31, fl. 9). 



    Ao final, requer a nulidade do acórdão para determinar ao Tribunal de origem a observância da cláusula de reserva do plenário; subsidiariamente, postula a reforma do acórdão recorrido para afastar a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública do Estado da Bahia (Doc. 31).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 1002 da repercussão geral; e, no mais, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (a) quanto à alegada ofensa a SV nº 10 e o art. 97, da CF/1988, “o aresto recorrido, proferido por órgão fracionário, desenvolveu interpretação razoável da legislação local, sem a declaração de inconstitucionalidade implícita ou explícita, a reclamar a observância da cláusula de reserva de plenário” (Doc. 40, fl. 3); e (b) em relação à afronta aos arts. 24, XIII, §§ 1º, 2º e 4º; 25, § 1º e 93, IX, da CF/1988, não foram prequestionados, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 40, fl. 2). 



    No Agravo (Doc. 43), a parte recorrente defende a inaplicabilidade do Tema 1002/STF à hipótese dos autos, em razão do distinguishing entre o referido paradigma e a questão posta em análise. Afirma, ainda, a não incidência ao caso dos óbices apontados na decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 31, fl. 4):



    “As questões objeto do recurso extraordinário possuem repercussão geral. Elas transcendem os limites da lide e são dotadas de relevante interesse jurídico, econômico e social. Além disso, mantido o julgamento, os já combalidos cofres públicos sofrerão severo danos. O Estado da Bahia poderá ser condenado a pagar elevadíssimas quantias de honorários sucumbenciais a sua Defensoria Pública em completo desrespeito a sua autonomia legislativa. E isso poderá acontecer em milhares de processos: a Defensoria Pública do Estado da Bahia patrocina 9.985 processos contra o Estado; 2.452 processos foram sobrestados. Não bastasse isso, a mesma questão pode ter repercussão em outros estados-membros da federação.



    Ademais, segundo o art. 1.035, § 3º, I, do CPC, haverá repercussão geral sempre que o acórdão recorrido contrariar súmula ou jurisprudência dominante do STF, o que acontece no presente o caso. Bem pensadas as coisas, o acórdão impugnado contraria a tese firmada no Tema n.º 1.002 da Repercussão Geral ao aplicá-la a um caso relevantemente distinto do caso paradigma.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto ao art. 97, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, a Defensoria Pública foi alocada na CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988 no rol das funções essenciais à justiça, nos seus arts. 134 e 135, sendo que sua permanência no Estado Democrático de Direito da nossa República Federativa é reputada indispensável pela Emenda Constitucional 80/2014.



    A CARTA MAGNA objetivou, por intermédio de uma Defensoria Pública devidamente estruturada, debelar a “dramática questão da desigualdade da justiça, consistente precisamente na desigualdade de condições materiais entre litigantes, que causa profunda injustiça àqueles que, defrontando-se com litigantes afortunados e poderosos, ficam na impossibilidade de exercer seu direito de ação e de defesa assegurado na Constituição”, leciona JOSÉ AFONSO DA SILVA (Curso de Direito Constitucional Positivo. 43. ed. São Paulo: Malheiros, 2020, p. 614). 



    O funcionamento dessa relevante instituição “é evidenciado por funções próprias, que pressupõem a hipossuficiência econômica, demandada por necessitados patrimoniais, como, por exemplo, o patrocínio de ação civil, e funções impróprias, que prescindem de hipossuficiência econômica, destinadas aos necessitados jurídicos, como, por exemplo, a curadoria especial e a defesa de réu revel.” (GUILHERME PEÑA DE MORAES. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 605). 



    A eminente professora e Ministra CÁRMEN LÚCIA salienta que esta SUPREMA CORTE tem “sempre afirmado e reafirmado a importância institucional e a necessidade de se assegurar a autonomia” da Defensoria Pública da União e Defensorias Públicas estaduais (ADI 3943, DJ de 6/8/2005).



    Nesse contexto, o acesso à justiça de populações vulneráveis demanda a alocação de recursos financeiros para aparelhamento da Defensoria Pública. Não por outro motivo, no julgamento do Tema 1.002-RG, esta CORTE explicitou que “as verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça”.



    Dessa forma, ao condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, a despeito da lei estadual que prevê restrição ao pagamento nas hipóteses em que a atuação seja contra a Administração Direta e Indireta, o Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento firmado no Tema 1002-RG.



    Nesse sentido, cite-se a RCL Rcl 69.080, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 05/07/2024, também relativo à Defensoria Pública do Estado da Bahia, no qual o Ministro destacou:



    “Durante o julgamento, ficou evidenciado que as paulatinas modificações do texto constitucional fortaleceram a missão institucional da Defensoria Pública, as quais também pavimentaram a evolução jurisprudencial quanto à possibilidade de percepção de honorários em face dos entes federativos que integram, valores estes que servirão exclusivamente ao seu aparelhamento institucional e à capacitação profissional, na forma das teses do Tema 1002 da RG. 



    Tais mudanças normativas vieram acompanhadas por um movimento de superação jurisprudencial, o que ficou particularmente evidenciado no cancelamento da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, que assentava: “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 



    A previsão legal, em leis estaduais, de vedação do recebimento de honorários em face do ente que integram corresponde, historicamente, à interpretação jurídica posteriormente superada pelo julgamento do Tema 1002, como se vê do acórdão (pp. 26-29): 



    […]



    No caso examinado, verifica-se que o Tribunal reclamado se limitou a interpretar as normas aplicáveis à espécie, com observância do mecanismo constitucional de repartição das competências legislativas concorrentes (art. 24 da CF/1988), para considerar ineficazes os comandos obstrutivos da percepção de honorários pela Defensoria Pública Estadual em face do Estado da Bahia (Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e Lei Estadual nº 11.045/2008). 



    […]



    Destarte, a tese perfilhada no julgamento do Tema 1002 da RG reforça a importância da Defensoria Pública enquanto instituição que democratiza o acesso à Justiça e materializa direitos em caráter gratuito aos necessitados. O exercício desse mister constitucional requer aprimoramento estrutural, situação favorecida pela percepção dos honorários sucumbenciais em lides promovidas contra os próprios entes a que se vinculam. 



    Data maxima venia, esse foi o contexto maior em que se inseriu a deliberação do Tema 1002 da Repercussão Geral, capitaneada pelo primoroso voto do Relator, Ministro Roberto Barroso. Inclusive, dada a repercussão nacional do feito, participaram como amici curiae diversos estados da Federação, dentre eles o ora reclamante. Por corolário, não se haure da eventual existência de legislação estadual que vede a percepção de honorários pela Defensoria Pública motivo distintivo que justifique a não aplicação do Tema 1002 da Repercussão Geral na situação examinada ou em casos análogos, provenientes de outros estados. 



    Em suma, inexiste excepcionalidade que justifique a negativa de aplicação da tese do RE 1.140.005, na forma do distinguishing proposto pela parte reclamante. Tampouco há, na hipótese veiculada, ofensa à Súmula Vinculante 10.”



    No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente, de minha relatoria, proferido pela Primeira Turma em demanda idêntica à presente:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREVISÃO DE RESTRIÇÃO EM LEI ESTADUAL. RECURSO PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face de decisão que julgou procedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta aplicação errônea da tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.002-RG, RE 1.140.005, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO e a violação à Súmula Vinculante 10.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos 4. No Tema 1022-RG, o contexto foi a análise das Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 como instrumentos de afirmação da autonomia administrativa, funcional e financeira das Defensorias Públicas dos Estados e da União. Tal entendimento reforça a importância da Defensoria Pública enquanto instituição que democratiza o acesso à Justiça. 5. Não ofende a tese fixada por esta CORTE, no julgamento do Tema 1.022 da Repercussão Geral, decisão proferida no sentido de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, a despeito da lei estadual que prevê restrição ao pagamento nas hipóteses em que a atuação seja contra a Administração Direta e Indireta.



    IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de Agravo a que se dá provimento para negar seguimento à Reclamação.” (Rcl 68.391 AgR, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/11/2024)



    Veja-se, ainda, o seguinte precedente da Segunda Turma desta CORTE:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários de sucumbência. 4. É devido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que perante o ente público estadual a que integrante. Tema 1.002 da sistemática da repercussão geral. 5. Superação tanto às interpretações, quanto às normas estaduais que vedavam o pagamento de honorários quando a Defensoria Pública contendia contra o mesmo ente público que integrava. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.505.364 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 9/10/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente